Tribunal: TJBA
Processo: 8008013-24.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008013-24.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (10)

Advogado(s)
:
LEONARDO MAZZILLO, BRUNO SILVA DE CERQUEIRA, EURICO AGOSTINHO SANTANA NETO, OTAVIO OLIVEIRA SILVA SANTOS

APELADO: ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA e outros (10)

Advogado(s)
:
BRUNO SILVA DE CERQUEIRA, EURICO AGOSTINHO SANTANA NETO, OTAVIO OLIVEIRA SILVA SANTOS, LEONARDO MAZZILLO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO
DO
C
ONSUMIDOR
.
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
PLANO DE SAÚDE.
HOME CARE. SUSPENSÃO PARCIA
L
.

DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. DANO MORAL.
APELAÇÃO D
A RÉ DESPROVIDA E DA AUTORA
PARCIALMENTE PROVID
A
.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis simultâneas interpostas em face de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para
condenar a ré ao pagamento de danos morais no importe de R$20.000,00, por suspensão parcial de serviço de home care.

II. Questão em discussão

2. A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em verificar se:
(i)
é cabível indenização por dano moral em razão da suspensão parcial do serviço de home care; e (ii) é devida a incidência de multa por descumprimento.

III. Razões de decidir

3.
Na situação em análise, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 608 do STJ.

4
.
Sobre o tema
,

a Corte Cidadã já se posicionou pela ilicitude da conduta da operadora de saúde que arbitrariamente reduz o atendimento domiciliar (home care), durante o tratamento de doença grave, por violar a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a dignidade da pessoa humana, ensejando indenização por dano moral.

5. Noutro
lado, o montante de R$20.000,00 fixado pelo juízo sentenciante demonstra-se proporcional e adequado, visto que, logo em seguida, sobreveio o falecimento da então autora.

6
. Por
sua vez, é indevida a aplicação de multa diária superveniente à perda do objeto da obrigação de fazer ante o falecimento da beneficiária,
pois
não pode ser utilizada como mecanismo meramente indenizatório.

7
.
Ao final
, em relação
ao descumprimento da ordem judicial liminar, visto que a decisão considerou que o serviço não tinha sido ainda descontinuado, determinou-se sua manutenção, sob pena de multa decorrente de suspensão total ou parcial. Ocorre que a ré suspendeu a prestação da atividade desde 21/08/2019, em momento anterior ao quanto informado à consumidora, estendendo-se a momento posterior a 02/09/2019,
de modo que deve incidir a astreinte no importe total de R$
5.000,00.

IV. Dispositivo e teses

8
. Recurso
s conhecidos, sendo
desprovido

o
d
a
acionad
a
e parcialmente provido o da autora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008013-24.2019.8.05.0080
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (10) e como apelada ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA e outros (10).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer dos recursos, desprover o da ré e dar parcial provimento ao da autora
, nos termos do voto do relator.